Tribunal: TJDFT
Processo: 0722484-72.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESUAL CIVIL. NEGÓCIO JURÍDICO DE COMPRA E VENDA. ALINAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. NOTIFICAÇÃO PESSOAL DOS CÔNJUGES DEVEDORES. AUSÊNCIA. REVELIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se houve o cumprimento do requisito da constituição em mora dos devedores.
2. É necessário observar que a consolidação da propriedade em favor do credor fiduciante exige a prévia comprovação da constituição da mora do devedor fiduciário, nos termos do art. 26 da Lei no 9.514/1997. 2.1. A notificação destinada à constituição em mora, no entanto, foi assinada apenas pela ora apelante, não havendo comprovação do recebimento do aludido ato pelo seu cônjuge, que também figura na posição de devedor.
3. Nesse contexto, observa-se a ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo
4. Convém registrar ainda que a revelia (art. 344 do CPC) é fenômeno processual que depende da contumácia da credora. 4.1. A verificação da revelia, no entanto, não deve levar necessariamente à procedência do pedido inicial, em tese, pois a presunção de veracidade, nesse caso, é relativa e pode ser afastada caso a versão fática exposta seja inverossímil ou contraditória em relação aos elementos probatórios existentes nos autos. 4.2. Não é possível afirmar que a nulidade decorrente da ausência de notificação extrajudicial só poderia ter sido alegada pelo réu revel. 4.3. Isso porque a ora apelante tem interesse substancial na aludida declaração de nulidade, tendo em vista que a procedência do pedido interfere diretamente na sua esfera jurídica patrimonial.
5. Recurso provido.